Tribunal: TJDFT
Processo: 0717529-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 155, § 4o, III e IV, do Código Penal, em regime aberto. A defesa postula a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja absolvido pela insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se há ou não insuficiência de provas de autoria do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restam comprovadas a materialidade e a autoria do crime, já que o próprio acusado admitiu ter subtraído o veículo da vítima com o emprego de chave falsa, o que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais que fizeram a abordagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, III e IV; Jurisprudência: Tema Repetitivo n. 1.087, STJ; Súmula 27, TJDFT. Acórdão 1943908, TJDFT.